Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporteobscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado retirar a condenação em honorários advocatícios a cargo do Distrito Federal, tendo em vista sua fixação na origem no patamar máximo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.